Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É certo que não se pode estabelecer uma equação matemática entre a extensão do dano moral e uma soma em dinheiro da indenização, cuja fixação decorre do prudente critério do Juiz, que, ao apreciar caso a caso e as circunstâncias de cada um, fixa o dano nesta ou naquela medida.

2. Como havia dito Justiniano, “Estima-se a injúria, para mais ou para menos, com a honesta avaliação da plena dignidade da vida de quem foi ofendido”. (Tradução livre). (Maggiorino Capello. Diffamazione e Ingiuria. Studio Teorico-Pratico di Diritto e Procedura. 2 ed., Torino: Fratelli Bocca Editori, 1910, p. 159).

3. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim se de evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.

4. Comporta redução do valor da indenização por danos morais arbitrada em valor desproporcional às particularidades do caso, tendo ultrapassado o caráter pedagógico e preventivo da medida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.